Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. PAGAMENTO. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada doença grave ou enfermidade mental que tornasse a ré incapaz de receber a citação, não prospera alegação de nulidade da citação e dos atos subsequentes produzidos na ação monitória ajuizada em seu desfavor.

2. “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". (STJ - (REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014).

3. Alegação referente a prescrição de notas promissórias foi analisada na sentença transitada em julgado, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, o que impede seu reexame em impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de causa superveniente ao título executivo judicial (inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil).

4. De acordo com o artigo 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não ser considerado válido.

5. Não comprovada, no atual estágio do curso processual, a alegação de bem de família, inviável desconstituir penhora realizada no rosto dos autos de ação de inventário, na qual a executada é uma das herdeiras.

6. Recurso conhecido e desprovido.